Tribunal: TJES
Processo: 5025741-76.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5025741-76.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EDIVAN ROCHA PEREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5025741-76.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDIVAN ROCHA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: WERTHER ESPINDULA DE MATTOS COUTINHO - ES18325-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE PERSISTENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES NO JULGADO EMBARGADO. DISTINÇÃO ENTRE CONTRADIÇÃO INTERNA E EXTERNA. PRETENSÃO DE REFORMA DO MÉRITO POR MERO INCONFORMISMO. REITERADA REDISCUSSÃO DE TESES JÁ EXAMINADAS E REJEITADAS. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. RECURSO REJEITADO COM DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

Segundos Embargos de Declaração opostos por Edivan Rocha Pereira em face do acórdão colegiado unânime que rejeitou os primeiros aclaratórios, mantendo o aresto que negou provimento ao seu Recurso em Sentido Estrito para confirmar a sua pronúncia ao Tribunal do Júri. O Embargante suscita a permanência de omissão e contradição, aduzindo que este Colegiado não enfrentou a contradição existente entre o depoimento da vítima e as provas técnicas dos autos (B.O.A.T.), bem como se omitiu sobre o teor do parecer de fls. 46, no qual o órgão acusador de primeiro grau ventilara a tese de desistência voluntária (artigo 15 do Código Penal).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que julgou os primeiros aclaratórios incorreu em vício de fundamentação ao não acolher as teses de omissão e contradição levantadas pela defesa e se a reiteração das mesmas matérias em segundos embargos de declaração caracteriza expediente manifestamente protelatório, a ensejar o encerramento da prestação jurisdicional nesta instância.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a expungir do julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, revelando-se imprestáveis para a reapreciação de matérias de mérito exaustivamente examinadas. 4. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é estritamente aquela de natureza interna, verificada quando há proposições inconciliáveis entre si dentro do próprio corpo da decisão judicial (v.g., entre a fundamentação e o dispositivo). A desarmonia alegada entre a fundamentação do acórdão e os elementos de prova constantes dos autos configura "contradição externa", cujo enfrentamento revela insatisfação com o resultado do julgamento e nítido pleito de reforma do mérito, inadequado na via integrativa. 5. A ausência de menção expressa ao parecer de fls. 46 não configura vício de omissão, porquanto o referido documento, exarado por Promotor de Justiça em sede incidental de conflito de competência, possui natureza meramente opinativa e não vincula o membro do Ministério Público que posteriormente ofereceu a denúncia, tampouco vincula o livre convencimento motivado deste órgão colegiado. 6. A insistente reiteração de argumentos idênticos em segundos embargos de declaração, sem a demonstração de vício autônomo nascido no próprio aresto integrativo anterior, evidencia manifesto propósito de procrastinar a marcha processual, configurando abuso do direito de recorrer.

IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO REJEITADO. Determina-se a imediata certificação do trânsito em julgado do acórdão de pronúncia e a consequente baixa dos autos ao Juízo de origem, independentemente da publicação deste aresto ou da interposição de novos recursos.
Tese de julgamento:
"1. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si na estrutura da própria decisão, sendo incabível o recurso para discutir suposta contradição externa entre o julgado e as provas dos autos. 2. A reiteração de embargos de declaração sem a demonstração de novos vícios intrínsecos ao julgado revela manifesto caráter protelatório e autoriza a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, art. 15, art. 121, § 2º, II e IV, e art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.570.930/SP-ED-AgR-ED-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, EDcl-EDcl-AgRg-AREsp nº 2.978.711/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10/03/2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5025741-76.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDIVAN ROCHA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: WERTHER ESPINDULA DE MATTOS COUTINHO - ES18325-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos por EDIVAN ROCHA PEREIRA em face do acórdão de fls. 18200239, por meio do qual esta Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, rejeitou os primeiros aclaratórios manejados contra o acórdão que negou provimento ao seu Recurso em Sentido Estrito, mantendo a pronúncia pelo crime do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões integrativas (fls. 19095885), o embargante suscita a existência de persistente
omissão e obscuridade
no julgado. Aponta, de forma precisa, que a decisão colegiada anterior incorreu em vício de fundamentação ao deixar de enfrentar questão essencial que esvazia a justa causa para a pronúncia, qual seja, o teor do parecer ministerial de fls. 46. Argumenta que, naquele ato processual, o próprio órgão titular da ação penal reconheceu expressamente a configuração da desistência voluntária (artigo 15 do Código Penal) e a consequente ausência de
animus necandi
. Sustenta que o acórdão embargado limitou-se a afirmar de forma genérica a incompetência do juízo de pronúncia para desclassificar a conduta, omitindo-se em explicar como subsiste viável a pretensão acusatória se o próprio Ministério Público, em manifestação formal nos autos, assentou que o crime de homicídio tentado fora desconfigurado pela conduta ativa de socorro prestado pelo réu. Pugna pelo acolhimento do recurso com efeitos infringentes para determinar a impronúncia ou a desclassificação, ou, subsidiariamente, pelo prequestionamento explícito da matéria.

De acordo com o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial. Não se prestam, portanto, a funcionar como via de modificação do entendimento firmado pelo órgão julgador quando o intuito da parte limita-se à rediscussão do mérito por puro descontentamento com o resultado que lhe foi desfavorável. No caso em exame, verifica-se que o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração enfrentou, de maneira exaustiva, clara e lógica, todas as premissas fáticas e jurídicas que ampararam a manutenção da decisão de pronúncia. Restou expressamente consignado que a fase de pronúncia limita-se a aferir a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, vigendo o princípio do
in dubio pro societate
.

No que tange à propalada
contradição
, a insurgência defensiva ressente-se de adequado enquadramento técnico. É entendimento pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a contradição apta a autorizar o acolhimento dos aclaratórios é estritamente aquela de natureza interna, ou seja, a contradição que se verifica entre as premissas lógicas da própria decisão e a sua conclusão, ou entre a fundamentação e o dispositivo.

A alegação de que o depoimento da vítima não guarda perfeita harmonia com o Boletim de Ocorrência ou com o relatório final da autoridade policial configura manifesto inconformismo com a valoração da prova realizada pelo Colegiado, consubstanciando o que a doutrina classifica como contradição externa. A via dos embargos de declaração é inadequada para discutir o acerto ou desacerto do acórdão frente aos elementos de convicção coligidos nos autos. Ao assentar que a valoração definitiva de eventuais desarmonias entre a prova oral e a prova técnica insere-se na competência soberana do Tribunal do Júri, esta Câmara solucionou a matéria de forma coerente e sem qualquer vício de contradição intrínseca.

A tese de que haveria
omissão
decorrente da ausência de menção específica ao parecer ministerial de fls. 46 não encontra o menor respaldo técnico. O referido documento, exarado por Promotor de Justiça em momento processual periférico (conflito de competência), possui natureza eminentemente opinativa e não vincula a convicção do membro do MP que posteriormente ofereceu a denúncia criminal, tampouco possui o condão de atar o livre convencimento motivado deste Colegiado de Segunda Instância.

Ao reconhecer que o acervo probatório dos autos, notadamente as declarações da ofendida em Juízo e o acionamento do socorro médico, comporta interpretações divergentes sobre o elemento anímico do agente (se houve
animus necandi
com posterior desistência ou se o fato tratou-se de mero acidente fortuito decorrente de pista molhada), este Tribunal cumpriu estritamente o seu papel constitucional de remeter a valoração definitiva da prova aos jurados, que são os juízes naturais da causa.

A rediscussão exaustiva dessa matéria nos presentes segundos embargos, sob a roupagem de uma suposta "omissão sobre a manifestação do titular da ação penal", traduz manifesto inconformismo com o conteúdo da decisão, caracterizando nítido pleito de reforma por via inadequada. Constata-se, desse modo, a completa ausência de qualquer vício intrínseco que justifique a integração do julgado.

Nesse passo, a insistência da defesa em ver reapreciada a mesma matéria pela terceira vez consecutiva nestes autos ultrapassa os limites do exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, descambando para o abuso do direito de recorrer e para a litigância protelatória, o que atenta diretamente contra o princípio da razoável duração do processo e a dignidade da Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que a reiteração de embargos de declaração manifestamente improcedentes e com idêntico substrato argumentativo autoriza o julgador a obstar o prolongamento artificial da marcha processual, determinando o cumprimento imediato da decisão colegiada. Colaciono, por oportuno, o consolidado precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

"PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REITERADAS INSURGÊNCIAS SEM DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. [...] 4. Caracterizado o abuso do direito de recorrer pela interposição de embargos de declaração manifestamente improcedentes e protelatórios, o julgador deve determinar a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao tribunal de origem, independentemente da publicação do acórdão. [...]" (STJ; EDcl-EDcl-AgRg-AREsp 2.978.711; Proc. 2025/0243047-0; GO; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/03/2026; DJE 17/03/2026).

Constatada a manifesta improcedência da insurgência e o seu nítido caráter protelatório, impõe-se a rejeição do recurso com a adoção de medida assecuratória da efetividade jurisdicional.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO e REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Por força do manifesto caráter protelatório do recurso, determino a imediata certificação do trânsito em julgado do acórdão de pronúncia e a consequente baixa imediata dos autos ao Juízo de origem, independentemente da publicação deste acórdão ou da interposição de qualquer outro recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento aos embargos de declaração.